Tribunal: TJPA
Processo: 0000150-24.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB (TENTATIVA DE LATROCÍNIO) ? MÉRITO ? 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR À CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO RÉU ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, NOTADAMENTE ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL, QUE RECONHECERAM, DE FORMA INDUBTÁVEL, O APELANTE COMO UM DOS AUTORES DA AÇÃO CRIMINOSA. 1.1 - Em que pese, em um primeiro momento, as testemunhas não parecerem seguras quanto ao reconhecimento do acusado, verifica-se que logo após os seus depoimentos foi realizado o auto de reconhecimento, tendo sido o recorrente, Sr. Pedro Paulo dos Santos Cardoso reconhecido pelas testemunhas presenciais do fato criminoso, Sr. Nelcy Rebelo Lins de Oliveira (fl. 234), Sr. Natalino de Jesus Cardoso Miranda (fl. 267) e Sr. Alex João da Silva Guimarães (fl. 267), como sendo um dos indivíduos que praticou o delito em apuração, constituindo meio de prova suficiente a embasar o édito condenatório. 1.2 ? A tese de que o apelante foi vítima de uma tentativa de homicídio no mesmo dia dos fatos investigados na ação penal constitui álibi que não restou comprovado pela defesa de forma extreme de dúvidas, não constituindo elemento hábil a afastar a autoria delitiva, por ser alegação isolada do acervo probatório colhido durante a instrução. 1.3 ? O fato do Laudo de reprodução simulada concluir pela insuficiência de elementos capazes de demonstrar a autoria do crime não a afasta, pois a mesma foi demonstrada por outros meios de prova, em especial o depoimento das testemunhas presenciais do delito, inexistindo contrariedade da sentença às provas produzidas na instrução. 2 ? REAVALIAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA - Reprimenda definitiva quantificada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento fechado. 3 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0000150-24.2013.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (8ª Vara Criminal)
APELANTE: Pedro Paulo dos Santos Cardoso (Def. Púb. Rosa Angla Ramos Wenner).
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB (TENTATIVA DE LATROCÍNIO) -
MÉRITO - 1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR À CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO RÉU -
IMPROCEDÊNCIA
- AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, NOTADAMENTE ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL, QUE RECONHECERAM, DE FORMA INDUBTÁVEL, O APELANTE COMO UM DOS AUTORES DA AÇÃO CRIMINOSA.
1.1
- Em que pese, em um primeiro momento, as testemunhas não parecerem seguras quanto ao reconhecimento do acusado, verifica-se que logo após os seus depoimentos foi realizado o auto de reconhecimento, tendo sido o recorrente, Sr. Pedro Paulo dos Santos Cardoso reconhecido pelas testemunhas presenciais do fato criminoso, Sr. Nelcy Rebelo Lins de Oliveira (fl. 234), Sr. Natalino de Jesus Cardoso Miranda (fl. 267) e Sr. Alex João da Silva Guimarães (fl. 267), como sendo um dos indivíduos que praticou o delito em apuração, constituindo meio de prova suficiente a embasar o édito condenatório.
1.2
- A tese de que o apelante foi vítima de uma tentativa de homicídio no mesmo dia dos fatos investigados na ação penal constitui álibi que não restou comprovado pela defesa de forma extreme de dúvidas, não constituindo elemento hábil a afastar a autoria delitiva, por ser alegação isolada do acervo probatório colhido durante a instrução.
1.3
- O fato do Laudo de reprodução simulada concluir pela insuficiência de elementos capazes de demonstrar a autoria do crime não a afasta, pois a mesma foi demonstrada por outros meios de prova, em especial o depoimento das testemunhas presenciais do delito, inexistindo contrariedade da sentença às provas produzidas na instrução.
2 -
REAVALIAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA - Reprimenda definitiva quantificada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento fechado.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 06 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interpostas por PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO, inconformado com a sentença (
fls. 496/504
) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, do CPB (tentativa de latrocínio), tendo sido as penas pecuniárias estipuladas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais (
fls. 513/518
), o apelante informou que na data do suposto cometimento do ilícito, o réu foi vítima de tentativa de homicídio, por um sujeito chamado ¿BOB¿, que o aguardava em um carro escuro e desferiu vários disparos de arma de fogo contra o acusado, causando-lhe as lesões corporais que o levaram à ser atendido no PSM do Guamá e da 14 de março, tudo isso por volta das 20h45min do dia 08.01.2013.

Aduz que o crime investigado na ação penal ocorreu no mesmo dia em que o acusado foi baleado, em horário posterior, restando claro que o réu não poderia estar cometendo o delito que lhe foi imputado, haja vista que, na hora dos fatos, estava no pronto socorro em busca de atendimento médico.

Argumenta, que o suposto corréu do apelante, Sr. Edilázio Pereira dos Santos, também foi vítima da tentativa de homicídio, tendo sido absolvido na respectiva ação penal por falta de provas, pois não foi reconhecido pelas testemunhas, não havendo que se falar sequer em indícios de autoria e materialidade.

Sustenta que a prova testemunhal colhida em juízo apresentou informação contraditória, não havendo certeza absoluta de que foi o apelante o autor do crime que lhe foi imputado.

Assevera que a perícia do local do crime também concluiu que não se poderia afirmar que o acusado e o correu (absolvido) participaram do assalto ao policial civil Luiz Otávio Pereira Carneiro Muniz, devendo ser aplicado ao caso em tela o princípio do
in dubio pro réu,
com a consequente absolvição do recorrente.

Em contrarrazões (
fls. 520/526
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Doutra Procuradoria de Justiça (
fls. 531/535
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, às fls. 02/04, que no dia 08.01.2013, por volta das 21h30min, a vítima Luiz Otávio Pereira Carneito Muniz, Investigador de Polícia, encontrava-se na companhia de amigos no ¿Boteco da Nina¿, localizado na travessa Rui Barbosa, entre a Trav. Boaventura da Silva e Avenida Governador José Malcher, quando foi alertado por um amigo que haviam dois indivíduos com atitude suspeita do lado de fora do bar.

Ao se levantar para olhar para fora do recinto, a vítima percebeu que os indivíduos estavam armados e apontaram o revólver em sua direção, momento em que o ofendido reagiu, porém, foi desarmado por um dos réus, escutando o outro gritar: ¿mata ele! Mata ele!¿.

Consta na exordial acusatória, que a vítima foi atingida em sua perna esquerda, caindo no chão, tendo sido baleado também no braço esquerdo, permanecendo abaixado após ser lesionado pois temia por sua vida e ainda escutava vários disparos de arma de fogo.

Após a ação criminosa, chegaram ao local dos fatos os policiais Dário, Afonso e Jefferson, onde souberam que a vítima já havia sido socorrida e que os suspeitos haviam sido baleados, oportunidade em que seguiram até o PSM da Travessa Quatorze de Março, identificando dois indivíduos que deram entrada no nosocômio em decorrência de ferimento a bala.

Segue informando que um dos acusados foi atingido de raspão e logo em seguida foi conduzido à CEFLAG - Central de Recepção de Flagrantes, local onde foi reconhecido por algumas testemunhas que estavam no bar e presenciaram o delito. As mesmas testemunhas também foram levadas ao PSM e reconheceram como coautor o acusado Pedro Paulo, o qual permaneceu no hospital em observação médica.

Perante a autoridade policial, os acusados negaram a autoria do crime, tendo o correu Edilázio informado que, no dia e hora do crime, ambos os acusados estariam nas proximidades de suas residências próximo ao bairro da Sacramenta.

Assim, os acusados Edilázio Pereira dos Passos e Pedro Paulo dos Santos Cardoso foram denunciados como incurso no art. 157. § 2º, incisos I e II e §3º, primeira parte, do CPB, tendo sido, o primeiro, absolvido por insuficiência de provas, e o segundo, condenado como incurso nas sanções delitivas previstas no art. 157, §3º
,
c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB,
ex-vi
sentença às fls. 496/504-v.

Irresignado, o apelante PEDRO PAULO DOS SANTOS CARDOSO pugna por sua absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade do crime que lhe esta sendo imputado, ao argumento de que, no dia dos fatos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, razão pela qual foi encaminhado ao PSM, não havendo indícios de sua participação no delito pelo qual foi condenado, ressaltando ainda, que as provas produzidas na instrução, em especial, os depoimentos testemunhais e a perícia do local do crime, não foram suficientes à demonstração da autoria
.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de tentativa de latrocínio imputada ao recorrente restou demonstrada através das provas testemunhais colacionadas aos autos, as quais atestam que Pedro Paulo dos Santos Cardoso, em concurso de agentes com os demais coautores, que não foram identificados, roubaram a arma de fogo da vítima
Luiz Otávio Pereira de Silva Muniz
, Investigador da Policia Civil, e posteriormente, efetuaram disparos que lhe atingiram a perna e o braço esquerdo.

Sobre os fatos, o ofendido acima identificado, declarou por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento (
mídia às fls. 236
) que:
¿era uma terça-feira, por volta das 21h00min ou 21h30min, quando chegou ao Boteco/Restaurante para comprar alguma coisa para sua esposa; que encontrou uns amigos lá; Que ficou conversando com Natalino, que é engenheiro, e mais uns dois ou três colegas, além da dona do bar; Que Natalino sentava a sua direita; Que a rua Boaventura passava em uma esquina a sua esquerda; Que estava armado; Que conversava com Natalino;
Que Natalino parou de falar e disse que achava que estava ocorrendo um assalto; Que no momento o depoente sacou a arma já levantando, porém, não deu tempo esboçar qualquer reação porque o elemento já estava em cima dele com uma arma de fogo, tipo 38; Que não viu o outro que estava do lado da vala; Que no momento o pessoal saiu da frente e o assaltante pegou a sua arma com a mão esquerda, enquanto seu comparsa dizia, textuais: ¿mata ele! Mata ele!¿; Que nesse momento o assaltante atirou em sua perna, levando-o ao chão, depois efetuou outro disparo que lhe atingiu o braço; Que havia muito sangue; Que escutou muitos tiros pois havia uma outra pessoa no bar que reagiu; Que pediu para ser socorrido pois sangrava muito e ficou com medo do tiro ter atingido sua veia femoral; Que foi socorrido no Hospital Belém; Que levaram a arma do ofendido;
Que não possui a capacidade de identificar o assaltante pois a situação foi muito rápida e os disparos tiraram sua concentração; Que seus amigos que estavam no bar identificaram os suspeitos no pronto socorro como sendo os autores do disparo; Que os acusados deram entrada no pronto socorro logo depois do ocorrido; Que na oportunidade viu dois assaltantes. Que não sabe identificar quem reagiu ao assalto; Que as pessoas que estava no bar com ele eram Natalino e Nelcy, também dono do bar; Que foi socorrido por Alex, filho de um coronel da PM; Que estava na parte externa do bar; Que ficou sangue seu na calçada; Que soube que uma outra pessoa levou um disparo de raspão; Que não viu mais elementos, mas soube que havia um carro esperando os assaltantes, razão pela qual deduz que haviam mais pessoas envolvidas no assalto; Que não sabe informar como se chegou a conclusão de que os assaltantes haviam sido baleados, mas esclarece que é procedimento da polícia em caso de tiroteio, que os policiais se encaminhem ao Pronto Socorro para tentar identificar os suspeitos; Que ninguém comentou sobre os indivíduos se evadirem do local cambaleando; Que muitas vezes, dependendo do caso, o sangramento não é abundante, como por exemplo o ferimento que sofreu no braço, o qual só teve conhecimento quando chegou no hospital; Que é costumeira a presença de policiais no referido bar; Que vários policiais frequentam o bar; Que não foi informado se a pessoa que reagiu era policial; Que uma semana depois foi a delegacia; Que não estava presente no dia do flagrante; Que tomou conhecimento, dias após, de que as pessoas apontadas como réus informaram que foram vítimas de um atentado no Bairro da Sacramenta; Que soube através de terceiros que os acusados teriam dado essa versão em seus depoimento;
Que Pedro Paulo parece o rapaz que chegou em cima dele com a arma, mas não pode afirmar com 100% de certeza; Que não reconhece Edilázio Pereira
; Que antes do fato não sofreu nenhuma ameaça em razão de sua profissão;
Que acredita que foi apenas uma tentativa de assalto;

Ao seu turno, a testemunha Dário Moscoso Nogueira, Policial Civil que realizou a prisão em flagrante dos acusados, declarou (
mídia às fls. 236
) que:
¿estava de plantão no dia dos fatos; Que recebeu uma ligação do Delegado Éder Mauro informando que o policial Muniz havia sido baleado; Que se deslocaram até o local;
Que ao chegaram ao local uma viatura da PM informou que dois homens haviam sido baleados e estavam no pronto socorro; Que levaram duas testemunhas que estavam no local dos fatos até o PSM, local onde estas fizeram o reconhecimento dos acusados, que foram posteriormente apresentados à delegacia; Que as testemunhas eram Natalino e Neucy; Que as testemunhas reconheceram imediatamente os acusados; Que um dos acusados foi conduzido a delegacia, enquanto o outro permaneceu no hospital para fazer uma cirurgia; Que os acusados não declararam nada no momento do flagrante
; Que a vítima não reconheceu de imediato os acusados pois estava sendo socorrido no hospital Belém; Que não acompanhou depoimento dos acusados; Que não interrogou os acusados; Que única informação que obteve era que um dos acusados era foragido do PEM III e o outro estava em livramento condicional; Que não perguntou se foram eles que efetuaram o crime; Que a partir do reconhecimento dos acusados pelas testemunhas realizou a condução de um deles à delegacia; Que levou em torno de meia hora para chegar até o PSM para realizar a prisão; Que foi acompanhado pelos investigadores da Policia Civil chamados Afonso e Jefferson; Que esteve no local do crime; Que não foi feita perícia no local do crime; Que soube que havia ocorrido um assalto e que os assaltantes haviam sido baleados; Que soube que um outro cliente do bar reagiu ao assalto; Que não recorda qual policial militar lhe deu a informação de que haviam dois suspeitos baleados no PSM; Que não sabe informar se outras pessoas tiveram seus pertences subtraídos; Que foi atendido pela Delegada Rosalina; Que não foi encontrado nenhum bem com os acusados; Que não presenciou o auto de reconhecimento deles na Delegacia; Que foram as testemunhas Neucy e Natalino que reconheceram a vítima; Que foi subtraída uma pistola da vítima; Que não conhecia os réus; Que foi a primeira vez que teve contato com os acusados; Que as testemunhas afirmaram que foram os acusados que realizaram o assalto; Que Pedro falou que era foragido do presídio e Edilázio que estava cumprindo livramento condicional; Que segundo as testemunhas os acusados foram baleados no local; Que não sabe quem realizou os disparos contra os acusados; Que outra pessoa teria sido baleada mas não foi identificada porque saiu rapidamente do local¿

Em seu depoimento (
mídia às fls. 236
), a testemunha Neucy Rebelo Lins de Oliveira, ouvida como informante, declarou que:
¿é esposo da proprietária do bar; Que em um primeiro momento estava atrás do balcão; Que apareceu um rapaz pedindo uma garrafa com água para colocar em um carro que estava com problema; Que entregou a água ao rapaz; Que posteriormente o rapaz retornou na companhia de outro sujeito pedindo mais uma garrafa de água; Que entregou a água aos sujeitos; Que logo depois os rapazes foram embora; Que aproximadamente meia hora depois, quando estava servindo a mesa em que estava a vítima, se aproximaram do bar dois meliantes com arma em punho atravessando a rua Rui Barbosa, vindo pelo lado da Travessa Boaventura; Que viu quando eles anunciaram o assalto e entrou no boteco; Que se escondeu quando eles chegaram atirando e correram em cima da vítima; Que houve vários tiros e o depoente se escondeu dentro do estabelecimento; Que os indivíduos estavam armados; Que não eram os mesmos que haviam ido buscar água;
Que reconheceu os acusados no dia dos fatos; Que não agora não tem muita certeza de reconhecer os dois rapazes que foram pedir água
;
Que reconheceu bem um dos acusados; Que ambos anunciaram o assalto com arma em punho; Que foi Natalino que deu o grito anunciando que estava ocorrendo um assalto; Que no momento do assalto estava do lado de Natalino; Que além de Natalino e Muniz, estava também na mesa o Alex
; Que Alex é corretor de imóveis; Que não possui o celular de Alex; Que não sabe quem foi a pessoa que reagiu ao assalto; Que haviam outras pessoas desconhecidas no Bar; Que não viu quem atirou primeiro;
Que um dos acusados gritava para o outro atirar na vítima; Que não sabe informar se pegaram os pertences de outras pessoas; Que Alex socorreu a vítima; Que Natalino ficou no boteco;
Que havia uma Holandês e um acompanhante no bar; Que no local onde eles estavam sentados havia sangue; Que eles pagaram a conta e foram embora; Que haviam cinco pessoas no bar no momento do fato;
Que não sabe quem reagiu ao assalto
; Que não tem segurança no bar e nem circuito interno;
Que segundo teve informações por vizinhos verificaram que tinha rastro de sangue no trajeto em que os assaltantes fugiram
; Que em torno de meia hora os policiais da policia civil chegaram no local; Que primeiro parou uma viatura da policia militar e posteriormente chegou uma viatura da policia civil; Que não foi feita nenhuma pericia no bar; Que tem marca de bala no bar; Que primeiramente aparecer uma viatura da policia militar informando que tinham dado entrada no pronto socorro dois indivíduos com ferimentos de bala;
Que no pronto socorro lhe mostraram onde estavam os dois suspeitos; Que reconheceu um dos acusados no pronto socorro, mas não tem certeza; Que reconheceu apenas um que estava na maca e o outro não reconheceu porque ele estava na sala de cirurgia
; Que foi atendido na Delegacia pela delegada Rosalina; Que não viu parentes dos acusados na Delegacia; Que não soube informações de que os acusados haviam sido vítimas de atentado a bala. Que não presenciou o interrogatório dos acusados; Que não sabe se eles admitiram o crime;
Que não viu a roupa que os elementos usavam; Que não sabe dizer se os elementos que assaltaram o bar usavam as mesmas roupas dos que estavam no PSM; Que um dos acusados estava até sem camisa no pronto socorro e o outro estava em outra sala sendo atendido; Que nunca viu os acusados antes dos fatos; Que acha que somente a pistola foi roubada; Que fez o reconhecimento do acusado que estava na maca no corredor do pronto socorro; Que viu bem a fisionomia do acusado; Que acha o acusado parecido, mas não tem certeza; Que no momento do assalto os acusados estavam sozinhos
; Que as mesas do bar permanecem sempre no mesmo local; Que uma das cadeiras possui a marca de um projétil de bala; Que a vítima não informou estar sendo ameaçada;¿

Por sua vez, a testemunha Natalino de Jesus Cardoso Miranda, em depoimento prestado em juízo (
mídia de fl. 273
), ouvida como informante, declarou que:
¿eram aproximadamente entre 22h e 22h30min; Que estava no boteco da Nina; Que foi quem percebeu a ação das pessoas que iriam assaltar o local; Que viu as armas; Que quando eles retiraram a arma o depoente disse: ¿vão nos assaltar¿; Que deu com eles de frente; Que viu duas pessoas; Que quando deu o alarme os assaltantes retiraram a arma; Que havia um cidadão atrás da sua mesa que trocou tiros com os acusados; Que não sabe identificar quem era a pessoa que estava atrás da sua mesa; Que se jogou no chão; Que a vítima não trocou tiros; Que a vítima foi imobilizada; Que no momento em que os assaltantes vieram para cima do Muniz, e que houve a reação do outro rapaz que estava na mesa de trás o depoente logo se abaixou; Que soube que os assaltantes levaram a arma da vítima; Que se escondeu atrás de uma coluna; Que houve um forte tiroteio; Que ouviu muitos tiros; Que não sabe informar se os assaltantes foram feridos; Que a vítima estava do seu lado; Que viu a pessoa que estava na mesa de trás reagindo, mas não sabe identificar quem era; Que ajudou a socorrer a vítima; Que a vítima foi baleada duas vezes; Que não sabe dizer se a vitima foi identificada como policial; Que uns cinco minutos antes, parou um carro no bar pedindo água para o radiador em atitude suspeita; Que a arma da vítima estava a mostra; Que acredita que os assaltantes estavam interessados na arma; Que foi no pronto socorro identificar os suspeitos da polícia no mesmo dia; Que a vítima ficou internada mas em situação estável; Que no pronto socorro fez o reconhecimento de um possível suspeito; Que não fez reconhecimento na delegacia; Que tem condição de reconhecer apenas um dos acusados porque o viu de frente; Que o rosto do acusado estava livre; Que houve uma troca intensa de tiros, havendo entre oito a dez disparos; Que não havia bebido; Que não viu nenhuma bebida alcoólica na mesa; Que quando os indivíduos abordaram a vítima ela estava sentada; Que acredita que haviam de seis a oito pessoas no bar; Que os assaltantes fugiram após o fato; Que como houve a troca intensa de tiros, a pessoa que revidou o tiro ficou ferida, e que a pessoa que revidou disse que havia ferido os assaltantes, mas não sabe dizer qual deles; Que não tem informação sobre rastros de sangue dos assaltantes; Que a polícia chegou no bar e após informação entre eles tiveram conhecimento de que duas pessoas haviam dado entrada no pronto socorro; Que a polícia militar chegou dentro de 15 ou vinte minutos; Que a Polícia Civil chegou pouco tempo depois; Que ficaram no bar até a polícia chegar; Que a acompanhou os policiais civis até o pronto socorro; Que o suspeito estava em uma maca algemado;
Que olhou o suspeito de perto; Que reconheceu o acusado que estava na maca; Que não visualizou o outro suspeito
; Que não viu Alex na delegacia; Que não ouviu falar que os acusados negaram o assalto; Que não obteve o conhecimento da versão dos fatos narrada pelos acusados;

Em seu depoimento, Aléx João da Silva Guimarães, que também presenciou a ação criminosa, declarou em audiência (
mídia de fl. 273
) que:
¿estava no bar; Que chegou entre 22h00min e 22h30min; Que na mesa se sentou com Natalino e a vítima; Que os eventos ocorreram rapidamente; Que chegou um carro vermelho os ocupantes pediram água; Que cinco minutos depois apareceram duas pessoas pela Boaventura da Silva; Que Natalino gritou alertando sobre o assalto; Que os assaltantes anunciaram o assalto; Que um dos assaltantes gritou, textuais: ¿toma o revolver dele e mata!¿; Que a vítima caiu; Que baixou a cabeça; Que levaram o revolver da vítima; Que houve tiroteio; Que quando parou o tiroteio percebeu que a vítima estava caída; Que a vítima pediu socorro; Que havia muito sangue; Que pegou a vítima e a colocou em seu carro; Que foram para o hospital adventista; Que a vítima lhe entregou sua carteira e seu celular para que o depoente pudesse ligar para sua esposa; Que depois chegaram uns parentes da vítima; Que não foi ao pronto socorro e nem a delegacia fazer o reconhecimento dos acusados; Que no bar haviam aproximadamente seis pessoas;
Que reconheceu a pessoa que apontou a arma em sua direção mas não tem certeza; Que o acusado é parecido;

Que o cabelo do acusado era cortado e tinha uma mexa;

Que não viu o sujeito que veio por trás; Que não sabe quem atirou na vítima; Que não tem certeza 100 % sobre a identidade do acusado; Que o acusado estava de costa para a Av. Boaventura; Que a vítima e Natalino estavam de frente para a rua; Que viu apenas o assaltante que veio pela lateral; Que o assaltante ficou do seu lado; Que ele anunciava ao assalto; Que não viu Muniz puxar a arma; Que a vítima levantou ao ser anunciado o assalto; Que a vítima não se anunciou como policial;¿

Após o cotejo da prova oral apresentada pelas referidas testemunhas, em que pese, em um primeiro momento, não parecerem seguras quanto ao reconhecimento do acusado, verifica-se que logo após os seus depoimentos
foi realizado o auto de reconhecimento, tendo sido o recorrente, Sr. Pedro Paulo dos Santos Cardoso, colocado com mais dois nacionais na sala de reconhecimento, oportunidade em que as testemunhas presenciais do fato criminoso, Sr. Nelcy Rebelo Lins de Oliveira (
fl. 234
), Sr. Natalino de Jesus Cardoso Miranda (
fl. 267
) e Sr. Alex João da Silva Guimarães (
fl. 267
), reconheceram, sem sombra de dúvidas, o ora apelante como sendo um dos indivíduos que praticou o delito em apuração
, constituindo meio de prova suficiente a embasar o édito condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHA PRESENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA E EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.
Inviável o acolhimento da tese absolutória relativa à insuficiência de provas, uma vez que o acervo probatório é contundente quanto à sua participação na prática do delito narrado na denúncia, mormente a testemunha presencial que reconheceu o apelante pessoalmente, na delegacia e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
2.Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. 3ª Turma Criminal. Apelação nº.: 0012913-25.2012.807.0001. Relator: João Batista Teixeira. Julgado em 08/11/2018)
Apelação - Latrocínio - Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade -
Autoria e materialidade bem comprovadas - Testemunhas presenciais que reconheceram o réu - Ausência de elementos concretos que infirmem a credibilidade dos seus depoimentos - Condenação mantida
- Reduzido o aumento da pena-base - Regime inicial fechado confirmado - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0031040-85.2015.8.26.0224; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

De outra banda, importante ressaltar que tese suscitada pelo recorrente, de que no dia dos fatos, foi vítima de uma tentativa de homicídio perpetrada por um indivíduo conhecido como ¿Bob¿, se apresenta de forma isolada e sem comprovação robusta nos autos, apoiada tão somente nas provas oral produzida pela defesa que, por óbvio, são voltadas a construção do álibi do acusado, considerando que todas as pessoas ouvidas, como testemunhas ou informantes, fazem parte do ciclo social do réu, não havendo, portanto, a demonstração da veracidade da ocorrência do fato narrado, apto a afastar a autoria, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Sobre a questão, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
INCABÍVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO PELA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
1. A autoria delitiva atribuída ao réu está demonstrada pelas versões das vítimas, corroboradas pela palavra do policial ouvido em juízo, que confirmou o reconhecimento firme e seguro do acusado. Absolvição por insuficiência probatória incabível.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme, coerente, segura e corroborada com outros elementos, serve como prova importante para a elucidação dos fatos e da autoria delitiva, não devendo ser desprestigiada ou menoscabada.
3. Caberia à defesa apresentar prova segura acerca do álibi sustentado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, prova da qual a defesa não se desincumbiu.
(Acórdão n.1061191, 20140410121528APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 109/120)

Por fim, constata-se que o Laudo de Reprodução Simulada de fls.
418/451,
ao contrário do que quer fazer crer o apelante, não atestou o réu não participou do assalto investigado, informando a referida perícia que, com base apenas nos depoimentos prestados,
não haviam elementos suficientes para se inferir que o ora apelante e seu correu participaram do assalto
,
bem como que as condições de visibilidade e de tempo de percepção das testemunhas sobre o ocorrido são insuficientes para uma garantia exata da identificação dos autores
.

Ora, o laudo produzido com base no depoimento testemunhal não afasta por completo a autoria do crime em questão, tendo concluído pela insuficiência de elementos capazes de formar um juízo de certeza sobre a autoria, questão que foi superada pelo reconhecimento do apelante pelas testemunhas oculares que presenciaram toda a ação criminosa.

Com efeito, verifica-se que a decisão de 1º grau está embasada em elementos de prova aptos a sustentá-la, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou mesmo contradição aptas a acarretar a absolvição do acusado em decorrência da aplicação do princípio do
in dubio pro réu
, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença recorrida.

De outra banda, em que pese não ter havido nas razões recursais a insurgência do apelante quanto a pena fixada, é imperativa a sua reavaliação por se tratar de matéria de ordem pública passível de análise por esta Corte Recursal.

Inicialmente, avaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que a pena base para o crime de latrocínio
1
foi fixada de forma branda pelo magistrado sentenciante, o qual a estipulou em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, fixando a pena corpórea em apenas um ano acima do mínimo legal, deixando de avaliar o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo como circunstâncias negativas do delito que, por si só, justificariam a exasperação da pena basilar em patamar mais gravoso, contudo, ante a vedação à
reformatio in pejus
, impõe-se a manutenção do
quantum
da reprimenda auferido pelo Juízo
a quo
.

Na segunda fase de dosimetria, foi considerada a circunstância agravante da reincidência em desfavor do recorrente (art. 61, inciso I do CPB), em razão da condenação nos autos da ação criminal nº. 0006357-73.2012.814.0401, pela prática do crime de roubo qualificado, com trânsito em julgado ocorrido em 28/10/2012, tendo sido agravada sua pena em
06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Ainda na fase intermediária, foi reconhecida a atenuante da menoridade penal (art. 65, inciso I, do CPB), haja vista que o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do cometimento do ilícito, motivo pelo qual, o julgador singular atenuou a pena em
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias-multa
, restando a penalidade quantificada em
20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, mais uma vez o Juízo
a quo
demonstrou benevolência ao
aplicar a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, inciso II, do CPB) na fração de 1/2 (metade)
, mesmo tendo o réu percorrido todo o
iter criminis
, disparando a arma de fogo duas vezes contra a vítima, lhe atingindo a perna e o braço, causando sangramento intenso, não evoluindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do acusado, fato que justificaria a aplicação da aludida minorante no patamar mínimo de 1/3 (um terço), contudo, por força da aplicação do art. 617 do CPP
2
, mantém-se a redução da pena à metade, conforme realizado pelo magistrado sentenciante, restando a
reprimenda definitiva quantificada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena fixada ao réu, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
(...)
§ 3º Se da violência resulta:
(...)
II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

2
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.